Tribunal: TJDFT
Processo: 0724720-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724720-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA AMARAL GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Antecipada interposto por MONICA AMARAL GONCALVES DE OLIVEIRA (Id. 73078086), em face de decisão proferido pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id. 73078087) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de Ações Coletivas n. 0706746-40.2025.8.07.0018, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem, ao indeferir o benefício, fundamentou que a Resolução n. 140, de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, portanto, ante a análise do contracheque da autora, essa não faz jus ao benefício. Em sede de razões recursais (Id. 73078086), a parte agravante sustenta que o juízo de origem se equivocou ao analisar o contracheque juntado, posto que seu rendimento líquido é de R$ 5.479,46 (cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos) e o limite de 5 (cinco) salários mínimos atualmente corresponde ao valor de R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). O preparo não foi recolhido em razão da recorrente postular pela gratuidade de justiça. Foi proferida por esta Relatoria decisão liminar de indeferimento da tutela antecipada requerida (Id. 74453170). Compulsando os autos de origem, verifica-se que houve a prolação da sentença com resolução do mérito, sob o fundamento do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, declarando a extinção da execução (Id. 78971122). É o relatório. Decido. A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda de objeto do agravo de instrumento, porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. A parte interessada, caso queira, deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Especial: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20.10.2015, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 29.10.2015) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (Recurso Especial: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10.3.2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 31.5.2016). Grifou-se. Ante o exposto, em razão da prolação de sentença de mérito nos autos de origem, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, pela perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Sem custas e sem honorários advocatícios. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital